Tribunal: TJBA
Processo: 8013297-42.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013297-42.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JOAQUIM PEREIRA GOUBERTO Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184, DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E DA ECONOMICIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas, contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por abandono da ação (art. 485, III, do CPC), diante do baixo valor do crédito executado — R$ 2.297,01 — e da ausência citação do executado. O Município sustenta violação aos princípios da legalidade e da autonomia legislativa municipal, em razão da aplicação automática da Resolução CNJ n.º 547/2024, a despeito da existência da Lei Municipal n.º 166/2023, que estabelece teto mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância aos princípios constitucionais da eficiência e da economicidade; e (ii) estabelecer se a Resolução CNJ n.º 547/2024 e o Tema 1.184, do STF podem prevalecer sobre norma municipal que disciplina o ajuizamento de execuções fiscais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184, da repercussão geral, fixou tese segundo a qual é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência de cada ente federado. 4. A Resolução CNJ n.º 547/2024, editada em conformidade com o precedente vinculante do STF, determina a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 que estejam sem movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou sem localização de bens penhoráveis. 5. O valor executado (R$ 2.297,01) encontra-se abaixo do limite estabelecido na Resolução, não havendo prova de adoção prévia de medidas extrajudiciais, como protesto do título ou tentativa de conciliação, o que demonstra a ausência de interesse processual do ente público. 6. A autonomia administrativa e legislativa municipal (CF/1988, art. 30, III) não afasta a observância dos princípios constitucionais da eficiência (art. 37) e da economicidade (art. 70), nem autoriza a inobservância de precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e de atos normativos do Conselho Nacional de Justiça. 7. Conforme o Tema 1.428, do STF (ARE 1.533.607/RS), as disposições da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam a competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e extinção de execuções fiscais, prevalecendo sobre normas locais em sentido contrário. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade. 2. A autonomia municipal não autoriza a manutenção de execuções fiscais contrárias a precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC, Tema 1.184, rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; TJBA, APL nº 0504428-14.2018.8.05.0004, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 08.07.2025 TJBA, APL nº 0504916-03.2017.8.05.0004, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 09.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 8013297-42.2022.8.05.0004.AgIntCiv, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como agravado JOAQUIM PEREIRA GOUBERTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator